Tribunal: TJSP
Processo: 2033801-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, §3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, §3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033801-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante DANILO
TIAGO ALVES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033801-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12315
2
Voto no 12315
Agravo de Instrumento no 2033801-72.2020.8.26.0000
Agravante: Danilo Tiago Alves
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Origem: Vara Única da Comarca de Auriflama
MM. Juiz: Ricardo Palacin Pagliuso
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no
1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio,
pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte
requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade.
Inteligência do art. 99, §3o do CPC. Suficiência para o
deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em
sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência
do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser
impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo
Tiago Alves contra a r. decisão de fls. 43 dos autos de origem, que indeferiu
seu pedido de justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o agravante afirma que não
possui condição financeira para arcar com as despesas e custas inerentes ao
processo, sem que isso cause prejuízo ao sustendo de sua família. Alega que
o Código de Processo Civil e a Constituição Federal garantem assistência
judiciária a todos os indivíduos nestas condições, bastando para sua
concessão que o interessado declare a insuficiência de recursos. Requer a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão
agravada, com a concessão da gratuidade judiciária.
Recurso processado no efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033801-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12315
3
Inicialmente, consigne-se que foi desnecessária a
intimação da parte agravada para resposta, razão pela qual, em observância
aos princípios da celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o
mérito do recurso.
De se salientar, em seguida, que a análise do presente
recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da justiça gratuita, vedado o exame da matéria de fundo.
Passando ao mérito do recurso, merece reforma a decisão
agravada.
Em se tratando de assistência judiciária gratuita, destaca-
se que a condição de necessitado não se confunde com absoluta
miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas implica tão
somente na incapacidade para suportar as custas e despesas processuais
inerentes ao processo, conforme art. 98, caput do CPC. Além disso, para fins
de apreciação da necessidade, há de se ter em conta que o benefício da justiça
gratuita é garantia constitucional que resguarda o acesso à Justiça, e não deve
ser interpretada com parcimônia.
O indeferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita pelo juiz depende de haver “nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o,
CPC) e a motivação da negativa não é uma escolha.
Ademais, para o deferimento da assistência judiciária
gratuita basta, a princípio, que a parte afirme, “na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”,
insuficiência para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios”, conforme deflui da leitura sistemática dos arts. 98, caput e 99,
caput e §3o do CPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033801-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12315
4
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No presente caso, verifica-se que o agravante cuidou de
juntar aos autos declaração de hipossuficiência para requerer o benefício (fls.
7 dos autos de origem), a qual se reveste de presunção de veracidade, nos
termos do já mencionado art. 99, §3o do CPC.
Por sua vez, o §2o do mesmo dispositivo consigna que “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”,
em consonância com o art. 5o a Lei Federal no 1.060/1950, que faculta ao
magistrado negar o benefício ou determinar a comprovação da alegada
impossibilidade quando tenha “fundadas razões” para tanto, isto é, quando se
fizeram presentes circunstâncias sugestivas de falsidade ou imprecisão da
declaração firmada pelo pretendente ao benefício.
Veja-se que o agravante juntou aos autos de origem sua
carteira de trabalho (fls. 12), comprovando que aufere renda mensal de
R$1.657,53, valor por vezes insuficiente para fazer frente aos gastos
domésticos, o que corrobora a presunção de hipossuficiência firmada à fl. 7
dos autos de origem, ao invés de infirmá-la.
No mais, consigne-se que a presunção relativa de
veracidade pode ser impugnada pela parte contrária, a quem caberá, todavia,
o ônus da prova da suficiência de recursos para o custeio do processo, o que
não se verifica no presente caso.
Observe-se, finalmente, que nos termos do art. 98, §3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033801-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12315
5
CPC, o deferimento da assistência judiciária caracteriza-se como causa
suspensiva de exigibilidade das dívidas relativas às despesas processuais,
permitindo a cobrança futura de beneficiários da assistência judiciária se
comprovado que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão da gratuidade”, nas circunstâncias previstas pelo
próprio dispositivo1.
À vista do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita
pleiteada, em conformidade com os arts. 98 a 102 do CPC e a Lei Federal no
1.060/50.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

1 Art. 98, § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033801-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12315
6
HELOÍSA MIMESSI
Relatora